Tribunal: TJMMG
Processo: 2000221-73.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000221-73.2024.9.13.0005 Referência: Processo n. 2000113-44.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/07/2025 Publicação: 07/08/2025 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA – ARTIGO 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MENSAGEM VIA PAINEL ADMINISTRATIVO (PA) NÃO VISUALIZADA E NÃO ACESSADA – DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 4.787/2019 DO COMANDO-GERAL DA PMMG – ORDEM VERBAL DIRETA RECEBIDA DO OFICIAL COORDENADOR DO POLICIAMENTO DA UNIDADE (CPU) NÃO CUMPRIDA – COMPORTAMENTO DESCOMPROMISSADO – INTENÇÃO CLARA (DOLO) DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CONDUTA TÍPICA – DOSIMETRIA DA PENA CORRETA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES NÃO SÃO DA MESMA ESPÉCIE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA – ARTIGO 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDUTA PRATICADA QUE NÃO CARACTERIZA A INFRAÇÃO PENAL INDICADA NA DENÚNCIA E ACOLHIDA NA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE COM BASE NO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença de primeiro grau, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Consta nos autos que o Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) do 26º BPM, sediado na cidade de Itabira, MG, enviou mensagem via Painel Administrativo (PA) para o Sd PM Gustavo Vinícius de Souza, no dia 21/12/2023, dando um prazo a ele até o dia 27/12/2023, para que comparecesse naquele NJD, a fim de tratar de processos disciplinares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 administrativos que precisavam ter um trâmite perante a administração militar. Como o Sd Gustavo descumpriu a Resolução n. 4.787/2019 e sequer leu as mensagens do seu PA, diariamente, como recomenda a norma administrativa, no dia 28/12/2023, o 2º Ten PM Fabrício Machado Drummond, chefe do NJD, solicitou ao 2º Ten PM Vinícius Luiz Nunes Ferreira, na condição de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), que se deslocasse na sua viatura policial até a residência do Sd PM Gustavo Vinícius de Souza, localizada no Condomínio Vila Verde, em Itabira, onde, às 19 horas daquele dia, deu ordem verbal direta determinando expressamente o comparecimento dele ao Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) do 26º BPM, no dia seguinte, às 9 horas, a fim de atender demanda administrativa de sua unidade, determinação que, contudo, não foi cumprida pelo Sd Gustavo. Apurou-se, posteriormente, que o Sd Gustavo teria comparecido, fardado, na companhia de sua namorada, ao 26º BPM, no dia 29/12/2023, às 18h45min, quando o expediente administrativo já havia se encerrado às 17h00min. Por esses fatos, o Sd PM Gustavo Vinícius de Souza foi denunciado perante o juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pelo crime de recusa de obediência. A denúncia foi recebida em 17/04/2024. Após ser regularmente processado, veio a ser condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, com incurso nas sanções do artigo 163 do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante do evento 110, cuja sessão de julgamento se deu em 29/04/2025. Foi negada ao sentenciado a suspensão condicional da pena com amparo no artigo 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, a defesa insurge-se contra a condenação aos argumentos de que o acusado não agiu com vontade livre e consciente de recusar-se a obedecer à ordem emanada do seu superior, o que retira o indispensável dolo da conduta, mesmo porque não ficaram comprovadas as tentativas de notificação do réu via Painel Administrativo (PA); que, em relação à ordem verbal de comparecimento ao Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) do 26º BPM, percebe-se patente atipicidade do fato diante das dúvidas sobre a referida determinação; que o 2º Ten PM Vinícius Luiz Nunes Ferreira, em sede de inquérito policial militar (IPM), confirmou que o apelante não se recusou a cumprir a ordem; que, na verdade, a confusão quanto ao horário de apresentação no NJD se deu pela comprovada dependência química do acusado, conforme depoimento da testemunha 3º Sgt PM Ismael Maia Batista, a qual atestou que ele chegou ao Batalhão por volta das 18h45min, alegando que necessitava se apresentar para o 2º Ten PM Fabrício Machado Drummond, com quem a testemunha, inclusive, realizou contato telefônico; que o apelante, em seu interrogatório, declinou que a ordem não foi emanada de maneira clara e não se recusou a cumpri-la, tendo compreendido que o horário marcado seria às 19 horas; que Stella Bianca Rocha Silva, companheira do réu, declarou ter escutado o Ten TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Vinícius ordenar o comparecimento no BPM, no dia seguinte, às 19 horas e procurar o Ten Fabrício, vindo o seu amásio a se deslocar até o Quartel na data e no horário determinados; que o Ten Fabrício atuava no serviço operacional à época e já havia notificado formalmente o acusado em horário noturno; que o Conselho Permanente de Justiça desconsiderou a dependência química do Sd Gustavo, muito embora tal circunstância constitua, sem dúvida, causa de “inimputabilidade temporária”, sendo certo que o consumo contínuo de drogas afasta o perfeito estado de consciência do usuário. Pleiteia, assim, a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; a desclassificação do delito de recusa de obediência para o de desobediência previsto no artigo 301 do CPM; a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; e a concessão do “sursis" processual. Em suas contrarrazões (evento 128), o promotor de justiça atuante na 5ª AJME rebate as teses defensivas sustentando que inexiste a possibilidade de se afastar o dolo da conduta do apelante com base na suposta confusão de horários, considerando que, conforme evidenciado pelas declarações do 2º Ten PM Vinícius Luiz Nunes Ferreira, o Sd Gustavo foi avisado sobre o dever de comparecer no Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) do 26º BPM, quando, inclusive, deixou claro que se tratava de uma ordem para apresentação na Unidade às 9 horas, o que, a despeito da concordância manifestada pelo ora apelante, não foi cumprido; que o 2º Ten PM Felipe Batista Lopes, à época dos fatos, era Aspirante a Oficial PM e fazia estágio junto ao Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU) e estava de serviço na mesma viatura que o Ten Vinícius; que confirmou que a guarnição recebeu a demanda de se deslocar até a residência do apelante, a fim de ordenar o seu comparecimento na Unidade às 9 horas do dia 29/12/2023, ressaltando que o Ten Vinícius perguntou ao Sd Gustavo se ele havia compreendido o teor da determinação, o qual respondeu que sim, tudo isso presenciado, ainda, pela testemunha 1º Sgt PM QPR Raimundo Adriano Morais; que o 2º Ten PM Fabrício Machado Drummond esclareceu que existiam muitas questões a serem resolvidas pelo Sd Gustavo no NJD, entre elas uma sanção disciplinar, e que, em 21/12/2023, foi encaminhada uma mensagem via Painel Administrativo concedendo prazo até o dia 27/12/2023 para que ele comparecesse no Núcleo, o que não aconteceu, motivo pelo qual, na data de 28/12/2023, determinou que o CPU se deslocasse até a residência do acusado para fixar uma data limite de apresentação no NJD; que a testemunha 2º Sgt PM Maria Geralda Barbosa, que trabalha no NJD, confirmou esse relato, mencionando, ainda, que o apelante possuía o costume de faltar ao trabalho e, a fim de evitar a consumação do crime de deserção, ele aparecia na Unidade poucos minutos antes de se findar o horário de sua escala de serviço, mesmo porque seria ilógico ordenar o comparecimento às 19 horas, horário em que as atividades do setor administrativo já haviam se encerrado; que a testemunha 3º Sgt PM Ismael Maia Batista corroborou a informação de que o réu geralmente se apresentava ao serviço 15 minutos antes do encerramento do horário para o qual estava escalado e, no dia 29/12/2023, não foi diferente; que, diante das declarações prestadas pelas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 referidas testemunhas, ficou evidenciado o caráter doloso da conduta do Sd Gustavo; que o uso contínuo de drogas por ele sustentado não elide a sua capacidade de discernimento, até porque, em momento algum, alegou estar sob o efeito de substância entorpecente quando recebeu a ordem, prevendo o artigo 45 da Lei n. 11.343/2006 rigorosos requisitos para a exclusão da responsabilidade penal; que o Laudo Toxicológico apresentado pela defesa é datado de 13/06/2024, cuja coleta ocorreu no dia 12/06/2024, ou seja, aproximadamente 6 meses após a data em que a ordem foi dada e não foi cumprida, o que retira o valor probatório do documento; que não é possível a pretendida desclassificação para o delito previsto no artigo 301 do CPM, considerando que o crime de desobediência não exige relação hierárquica direta entre emissor e destinatário da ordem, enquanto o delito tipificado no artigo 163 do CPM impõe expressa ou tácita recusa em cumprir ordem legal emanada de superior hierárquico relativa a assunto de serviço, exatamente como ocorreu no presente feito; que tampouco deve a pena ser modificada, considerando que a gravidade do crime e a intensidade do dolo ficaram demonstradas pela afronta à hierarquia e disciplina militares; que, por se tratar de crime de insubordinação, a vedação expressa no artigo 88, inciso II, alínea “a”, do CPM impede a suspensão condicional da pena e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é incompatível com a natureza e a gravidade do delito. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 7, a e. Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o Sd PM Gustavo Vinícius de Souza nas sanções do artigo 163 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso de apelação, uma vez que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. A controvérsia recursal centra-se na discussão se o apelante cometeu ou não o crime de recursa de obediência, previsto no artigo 163 do código Penal Militar. Inicialmente julgo ser necessário esclarecer que o apelante é useiro e vezeiro em faltas ao serviço e, para não configurar o crime de deserção, que se consuma após o oitavo dia de ausência injustificada, ele jocosamente comparece em sua unidade, em dias alternados, sempre faltando quinze minutos para o encerramento do seu horário de trabalho, cometendo assim faltas médias por atraso de serviço. Ostenta atualmente o conceito “C” com 1.096 pontos negativos. Está muito claro nos autos que o Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) do 26º BPM, sediado na cidade de Itabira, MG, expediu uma mensagem via Painel Administrativo (PA), no dia 21/12/2023, dando ao recorrente a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 faculdade de escolher o melhor dia e horário entre os dias 21 a 27/12/2023 para que comparecesse no NJD de sua unidade, a fim de solucionar alguns processos administrativos que se encontravam pendentes de sua ciência, para que pudessem continuar tramitando, sem correr o risco de prescrição. É assim que a administração militar procede. Dessa forma, está muito claro nos autos o teor da mensagem via PA nesse sentido, expedida no dia 21/12/2023, no evento 1 – PEÇAS IPM3 – fl. 21 dos autos de n. 2000113-44.2024.9.13.0005, o que evidencia o comportamento descompromissado e artificioso do apelante, com a intenção clara de ludibriar a administração militar. Ao militar estadual cabe o cumprimento da Resolução n. 4.787, de 09/04/2019, assinada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), que é muito clara ao dispor: Resolução n. 4.787, de 09 de ABRIL de 2019 Dispõe sobre o uso do correio eletrônico institucional, do sistema de mensagens do Painel Administrativo e das publicações na página principal da Intranet PM. [...] Art. 4º - O módulo de mensagens PA é a ferramenta utilizada para assuntos relacionados ao serviço ou de interesse institucional, por correspondência eletrônica, que exija comprovação de leitura entre os usuários credenciados. Art. 5º - As mensagens trocadas e armazenadas no módulo de mensagens do PA são de caráter oficiais e seus destinatários ficam obrigados a tomar conhecimento de seus conteúdos, inclusive anexos, e adotar providências decorrentes no âmbito de sua atuação e na forma das normas em vigor. Art. 6° - As mensagens enviadas para caixas individuais são de leitura obrigatória para seus destinatários e as mensagens enviadas para caixas administrativas são de leitura obrigatória para usuários designados como administradores ou para quem for delegado por eles, observando o seguinte: I – Usuários que cumprem jornadas de trabalho administrativas deverão efetuar o acesso e leitura pelo menos 02 (duas) vezes por dia, preferencialmente no início e antes do término do expediente. II – Usuários que cumprem jornadas de trabalho operacionais deverão efetuar o acesso e leitura pelo menos 01 (uma) vez no dia em que estiver de serviço, preferencialmente no final do dia. [...] Como o Sd Gustavo Vinícius de Souza descumpriu o dever de consultar diariamente a sua caixa de mensagem no PA, ignorando a ordem de comparecimento, o NJD, chefiado pelo 2º Ten PM Fabrício Machado Drummond, não pode deixar os expedientes administrativos disciplinares parados em sua sessão. Dessa forma, solicitou ao 2º Ten PM Vinícius Luiz Nunes Ferreira, que exercia, no dia 28/12/2023, a função de Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), que se deslocasse com a sua viatura até a casa do Sd Gustavo e desse a ordem direta e verbal a ele de comparecimento no NJD, no dia seguinte (29/12/2023), às 9 horas, para tomar ciência dos expedientes disciplinares em seu desfavor, o que foi feito, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 mas o Sd Gustavo não compareceu no horário determinado e procedeu como de costume, chegou às 18h45min, faltando quinze minutos para as 19 horas, horário em que geralmente encerrava o seu turno de trabalho no registro de REDS do 26º BPM, mas o expediente administrativo já estava encerrado. O Oficial CPU compareceu na residência do Sd Gustavo por volta das 19 horas do dia 28/12/2023, acompanhado do então Aspirante a Oficial PM Felipe Batista Lopes e do 1º Sgt PM Raimundo Adriano Morais, que a tudo assistiram e presenciaram. A ordem verbal direta foi de comparecimento no dia seguinte, no NJD (29/12/2023), às 9 horas. O 2º Ten PM Vinícius ainda teve o cuidado de perguntar ao Sd Gustavo se ele tinha compreendido o teor da determinação, por duas vezes, o qual respondeu que sim, na presença de mais dois militares. Nesse sentido também é o relato da 2º Sgt PM Maria Geralda Barbosa, que trabalha no NJD e confirmou a mensagem via PA, no dia 21/12/2023, com prazo de comparecimento até 27/12/2023. A Sgt Maria Geralda também confirmou que o apelante tinha o costume de faltar ao trabalho e, a fim de evitar a consumação do crime de deserção, ele aparecia na Unidade poucos minutos antes de se findar o horário de sua escala de serviço. Deve-se considerar ainda que não seria lógico o 2º Ten PM Vinícius dar uma ordem verbal direta ao Sd Gustavo para comparecer no NJD às 19 horas, quando as atividades administrativas do Batalhão se encerram às 17 horas. Outro depoimento que confirma o dolo com a intenção clara e voluntária de descumprir a ordem verbal direta que lhe foi dada é do 3º Sgt PM Ismael Maia Batista, que estava de sentinela na entrada do quartel no dia 29/12/2023, das 15 às 23 horas, que viu quando o Sd Gustavo adentrou o quartel com sua namorada e corroborou a informação de que o apelante geralmente se apresentava sempre ao serviço quinze minutos antes do encerramento do horário para o qual estava escalado e, no dia 29/12/2023 não foi diferente, ele chegou às 18h45min. No que tange à alegação da defesa de que o apelante é usuário de cocaína e isso compromete a sua capacidade de discernimento, razão alguma assiste à defesa. O Laudo Toxicológico apresentado é de 13/06/2024, cuja coleta ocorreu em 12/06/2024, ou seja, aproximadamente seis meses após a data em que a ordem verbal direta lhe foi dada e não cumprida, o que retira o valor probatório desse documento. Além do mais, os militares que compareceram na residência do Sd Gustavo constataram que ele estava lúcido, conversou naturalmente e não demonstrou nenhuma alteração física decorrente do abuso de drogas. Foi educado e receptivo. Em relação ao pedido da defesa para a desclassificação do crime de recusa de obediência para o crime de desobediência, mais uma vez, razão alguma assiste ao embargante. O objeto jurídico dos crimes pode ser encontrado nos Títulos previstos no CPM. Dentro de cada Título, temos diversos Capítulos, que constituem o DNA dos crimes que integram estes Títulos, trazendo o detalhamento das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 condutas. Os tipos penais existentes dentro de um mesmo Capítulo são da mesma espécie, ou seja, são irmãos. No caso do art. 163 (recusa de obediência), ele se enquadra na espécie “Da Insubordinação”, prevista no Capítulo V e que se insere no Título II – Dos Crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar. Já o crime tipificado no art. 301 (desobediência) se enquadra na espécie “Do Desacato e da Desobediência”, previsto no Capítulo I e que se insere dentro do Título VII – Dos Crimes contra a Administração Militar. Portanto, esses crimes não são da mesma espécie, pois têm objetos jurídicos distintos. No crime de desobediência (art. 301), para que haja a sua consumação, tem que haver o descumprimento de uma “ordem legal da autoridade militar”, ordem escrita no contexto administrativo. No crime de recusa de obediência (art. 163), a sua consumação se dá quando o militar recusa obedecer a ordem de um superior hierárquico, sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto por lei, regulamento ou instrução. Esse crime tem cunho de pessoalidade e é preciso haver uma ordem direta verbal. Portanto, a ordem direta verbal para o apelante foi dada por ocasião da visita do 2º Ten PM Vinícius Luiz Nunes Ferreira, no dia 28/12/2023, às 19 horas, e a recusa de obediência se consumou no dia seguinte, 29/12/2023, às 9 horas, quando não se apresentou no NJD do 26º BPM, conforme lhe havia sido determinado. Por fim, no que tange ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal é sempre bom lembrar que ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disso é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, de modo que a pena final irá variar de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença impugnada, foram analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e foi considerada desfavorável a relativa à gravidade do crime/intensidade do dolo, sendo fixada a pena-base do delito de recusa de obediência em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de 1 (um) ano. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Mas, se qualquer uma das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o magistrado autorizado a elevar a pena-base, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento, o que, a meu sentir, foi feito. Feitas estas considerações, verifico que o acervo probatório se caracteriza pela absoluta harmonia e convergência entre todas as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 evidências produzidas. O depoimento das testemunhas compromissadas é coeso e uníssono em confirmar os elementos descritos na denúncia. A sentença analisou as teses defensivas, que foram rejeitadas. Nesse sentido, nego provimento ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença de primeiro grau, estando o apelante incurso nas iras do artigo 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência), condenado a uma pena justa e adequada de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto, sendo negado o sursis, em virtude da vedação expressa disposta na alínea "a" do inciso II do art. 88 do CPM, por se tratar de crime de insubordinação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a condenação impugnada deve ser reformada, tendo em vista que os fatos descritos como causa de pedir da condenação não apresentam a tipicidade indicada na denúncia. A denúncia tipifica o fato como crime de recusa à obediência, previsto no art. 163 do CPM. No entanto, descreve o fato (causa de pedir) nos seguintes termos: Conforme se apurou, na data e local dos fatos, o 2º Tenente da Polícia Militar Vinícius Luiz Nunes Ferreira, no regular exercício da função de Coordenador de Policiamento da Unidade – CPU, a quem o denunciado encontrava-se subordinado, compareceu na residência deste preferindo-lhe (sic) ordem direta de comparecimento ao Núcleo de Justiça e Disciplina do 26º BPM no dia seguinte, a saber 29/12/2023, às 09h00min, para atender demanda administrativa inerente à corporação militar, comando esse que não foi cumprido pelo denunciado. (grifo do original) Como se pode perceber, ocorreu uma desobediência que poderia caracterizar o crime previsto no art. 301 do Código Penal Militar. A denúncia não descreve uma recusa, que caracteriza situação fática mais grave. No contexto do crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar brasileiro, o termo "recusa" possui um significado técnico-jurídico específico, que não se confunde com mera desobediência ou inexecução de ordem. A recusa constitui uma manifestação clara, voluntária e consciente de não acatar a ordem recebida, expressa de forma direta e imediata pelo subordinado ao superior. Ou seja, não basta descumprir ou ignorar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 uma ordem para configurar o crime: é necessário afirmar que não irá cumprir. É possível identificar os seguintes elementos na "recusa": 1. Exteriorização: a recusa deve ser expressa, seja verbal ("não vou cumprir", por ex.) ou por gestos inequívocos que revelem a negativa. 2. Intenção consciente: o agente deve ter ciência de que a ordem é legítima e, ainda assim, decide não cumpri-la. 3. Imediatidade: a recusa se dá no momento da ordem – não se trata de omissão, negligência ou mero atraso no cumprimento, como ocorreu no caso concreto em exame. A denúncia não descreveu que o apelante tenha cometido uma recusa e nos autos não foi comprovada que tenha ela ocorrido. Embora, a conduta possa caracterizar outra infração penal, não caracteriza a infração penal indicada na denúncia e acolhida na sentença. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão impugnada e absolver o recorrente, com base no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator